Tribunal: STJ
Processo: 1004546-20.2020.8.26.0604
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757070 - SP (2024/0371835-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: IMOBILIARIA ALU IMOVEIS
ADVOGADO
: ADEMILSON EVARISTO - SP360056
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA LOPES RODRIGUES
ADVOGADO
: ROGÉRIO CICCONE DE LIMA ROSA - SP359590
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO
PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação
da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50124519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 3af56ea1-78c5-4f2d-abcc-c4efb487bc54

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2757070 - SP (2024/0371835-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: IMOBILIARIA ALU IMOVEIS
ADVOGADO
: ADEMILSON EVARISTO - SP360056
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA LOPES RODRIGUES
ADVOGADO
: ROGÉRIO CICCONE DE LIMA ROSA - SP359590
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO
PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação
da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por IMOBILIARIA ALU IMOVEIS em face da decisão acostada às fls.
645-647 e-STJ, da lavra deste relator, que conheceu do agravo (art. 1.042 do CPC/15)
para não conhecer do recurso especial.
Em julgamento monocrático, considerou-se inadmissível o apelo nobre por
óbice da Súmula 284/STF, tendo em vista que o dispositivo apontado como violado
não estava vigente sequer à época dos fatos, bem como em razão da deficiência de
razões recursais, por invocar entendimento jurisprudencial sem sequer arguir
/demonstrar sua adequação ao caso. Por fim, registrou-se que a menção ao art. 99,
§7o do CPC/15, em sede de agravo em recurso especial (fls. 619 e-STJ) constituiu
indevida inovação recursal.
Inconformada, interpôs o presente agravo interno (fls. 651-656 e-STJ), em
síntese, reiterando as razões de ofensa à lei federal e dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA49783525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:24
Código de Controle do Documento: 15ff6f06-2034-4df8-a869-fe1c9326f748

Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
ultrapassa o conhecimento.
Consoante entendimento deste Tribunal, pelo princípio da dialeticidade,
1.
compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos do capítulo impugnado na
decisão monocrática. A ausência dessa impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto no art. 1.021, §1o, do CPC
/15.
Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "é
inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.964.122
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
/SP
5/9/2022
DJe de
;
, relator Ministro Moura Ribeiro,
12/9/2022 AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
;
29/8/2022
31/8/2022 AgInt no AREsp n. 1.935.702
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
/GO
9/5/2022
;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
11/5/2022
AgInt no REsp n. 1.904.596/SE
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
29/11/2021
1/12/2021
No caso em comento, a decisão agravada considerou inadmissível o apelo
nobre por óbice da Súmula 284/STF, tendo em vista que o dispositivo apontado como
violado não estava vigente sequer à época dos fatos, bem como em razão da
deficiência de razões recursais, por invocar entendimento jurisprudencial sem sequer
arguir/demonstrar sua adequação ao caso. Por fim, registrou que a menção ao art. 99,
§7o do CPC/15, em sede de agravo em recurso especial (fls. 619 e-STJ) constituiu
indevida inovação recursal.
A presente insurgência não refutou qualquer desses fundamentos.
Assim, deixou de infirmar o conteúdo da decisão ora impugnada. Desta
forma, impõe-se aplicação do artigo 1.021, §1o, do CPC/15 e, ainda, do óbice
enunciado na Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu ataque específico aos
fundamentos da decisão monocrática agravada.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
2.
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Documento eletrônico VDA49783525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:24
Código de Controle do Documento: 15ff6f06-2034-4df8-a869-fe1c9326f748

Do exposto, não se admite o agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49783525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:24
Código de Controle do Documento: 15ff6f06-2034-4df8-a869-fe1c9326f748

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.757.070 / SP
Número Registro: 2024/0371835-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10045462020208260604
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMOBILIARIA ALU IMOVEIS
ADVOGADO : ADEMILSON EVARISTO - SP360056
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA LOPES RODRIGUES
ADVOGADO : ROGÉRIO CICCONE DE LIMA ROSA - SP359590
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IMOBILIARIA ALU IMOVEIS
ADVOGADO : ADEMILSON EVARISTO - SP360056
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA LOPES RODRIGUES
ADVOGADO : ROGÉRIO CICCONE DE LIMA ROSA - SP359590
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50100037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:50:32
Código de Controle do Documento: 46ed1a02-a80a-439a-bbef-c664f1adfc3d

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50100037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:50:32
Código de Controle do Documento: 46ed1a02-a80a-439a-bbef-c664f1adfc3d